Tribunal: TJSP
Processo: 0102432-82.2001.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
EXECUÇÃO - Execução julgada extinta com base no art. 924, II, do CPC/2015 – Na falta de presunção legal de pagamento ou cumprimento do acordo, nem mesmo a intimação pessoal do credor autoriza a extinção da execução, com base nos incisos II e/ou III, do art. 924, do CPC/2015, com correspondência no art. 794, I e II, do CPC/1973, porque a extinção da execução, pela satisfação das obrigações ou

Ementa:
EXECUÇÃO - Execução julgada extinta com base no art. 924, II, do CPC/2015 – Na falta de presunção legal de pagamento ou cumprimento do acordo, nem mesmo a intimação pessoal do credor autoriza a extinção da execução, com base nos incisos II e/ou III, do art. 924, do CPC/2015, com correspondência no art. 794, I e II, do CPC/1973, porque a extinção da execução, pela satisfação das obrigações ou extinção da dívida por cumprimento de acordo, na forma dos incisos II e III, respectivamente, do art. 924, do CPC/2015, com correspondência nos incisos I e II, do art. 794, do CPC/1973, depende de sua comprovação nos autos, salvo nas hipóteses em que os elementos constantes dos autos se mostrarem aptos a admitir presente hipótese de presunção legal dessa ocorrência – Como, na espécie, (a) os elementos constantes dos autos não se mostram aptos a admitir a presunção legal de pagamento do débito exequendo, uma vez que o próprio "comprovante de arrecadação" juntado aos autos faz menção a pagamento de parcelamento e o comprovante de informações gerais de inscrição da dívida de natureza "não tributária" juntado aos autos não basta para demonstrar que o débito em questão decorre da operação originária de crédito rural executada adquirida pela União Federal, em conformidade com o disposto na MP 2196-3/2001, sendo, a propósito, relevante salientar que a parte exequente desde dezembro de 2019 tem diligenciado no sentido de obter informação acerca de patrimônio penhorável da parte executada, (b) o julgamento de extinção da execução, com base no art. 924, II, do CPC/2015, não pode subsistir - Reforma da r. sentença, para afastar o julgamento de extinção da execução, com base no art. 924, II, do CPC/2015, e, em substituição, determinar que a execução tenha prosseguimento em seus trâmites legais.
Recurso provido.